Tribunal: STF
Processo: HC 191262
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO –PERCENTUAL – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim revelou os contornos do habeas corpus:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Guarulhos/SP, no processo nº 0004993-47.2017.403.6119, condenou o paciente a 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 485 dias-multa, ante o crime do artigo 33, combinado com o 40, inciso I (tráfico internacional de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Proveu embargos declaratórios para corrigir vício quanto à dosimetria. Fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses, tendo em vista o piso de 5 e o teto de 15 anos, mencionando a natureza e a quantidade da substância encontrada – 723,6 gramas de cocaína. Teve presente, em 1/6, a atenuante da confissão. Observou, no mesmo patamar, a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33, considerados os contornos do crime – transporte de entorpecente mediante pagamento – e a quantidade de droga apreendida. Redimensionou a pena para 4 anos, 10 meses e 4 dias.
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao prover parcialmente apelação interposta pela defesa, assentou favoráveis as circunstâncias judiciais, mantida a pena total, no que a atenuante não conduz a diminuição aquém do mínimo previsto para o tipo. Recurso especial teve a sequência indeferida.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 1.625.644/SP, não conhecido pelo Relator. A Sexta Turma proveu agravo interno para apreciar o pano de fundo do especial e, na sequência, desprovê-lo.
    A Defensoria Pública da União sustenta insubsistentes os fundamentos por meio dos quais levada em conta, no patamar de 1/6, a causa de diminuição. Frisa atendidos os requisitos a direcionarem à fração máxima. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com grupo criminoso.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da sentença condenatória, até o julgamento do mérito desta impetração. Busca, alfim, a observância, no percentual de 2/3, da causa de diminuição.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se cabível a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de organização criminosa. O preceito não revela dados a serem considerados para fins de definição da fração. O Juízo, ao concluir adequado o percentual mínimo, realçou os contornos do crime – transporte de drogas mediante pagamento – e a quantidade da substância encontrada – 723,6 gramas de cocaína. A fundamentação é válida. A pena foi estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator